Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800276-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILENE DA SILVA AMARO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO DO DIA DAS MÃES. COMUTAÇÃO. CONDENADA COM FILHO MENOR DE 16 ANOS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 2º, III, do Decreto Especial de Dias das Mães, de 12 de abril de 2017, para fins de concessão da comutação, condiciona o benefício às mães que têm filhos menores de 16 anos, não exigindo, todavia, que elas sejam necessárias aos seus cuidados;

2. A fragilidade e vulnerabilidade dos filhos menores são presumidas;

3. A exigência da dependência se aplica apenas aos filhos de qualquer idade com deficiência ou doença crônica grave;

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSILENE DA SILVA AMARO, através do i. defensor público, Dr. Humberto Lopes Cunha,
inconformado com a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de comutação por considerar imprescindível a comprovação da necessidade dos filhos menores.

Em suas razões de agravo, Id. 7821926, a defesa sustenta que após verificar o cumprimento do percentual da pena retroativo e, por ser mãe de 03 (três) filhos menores de 14 anos, faria jus a agravante à comutação de pena, com supedâneo no art. 2º, III, do Decreto das Mães, de 12 de abril de 2017.

Aduz, por fim, que, consoante entendimento adotado pela jurisprudência, basta que a reeducanda preencha os requisitos objetivos e possua filhos menores de 16 (dezesseis) anos para que seja agraciada com a comutação, não sendo necessária a comprovação de que o filho precise de seus cuidados.

Requer, assim, que seja provido o recurso para conceder a ela o benefício da comutação da pena, conforme os termos do art. 2º, III, do Decreto Dia das Mães 2017 (Decreto de 12 de abril 2017).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, Id. 7821929, pugnando pelo provimento do recurso.

Concluso ao MM. juiz, ele sustentou a sua deliberação
, Id. 7821932.

Com vista dos autos, a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo, Id. 8110470.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Insurge-se a agravante contra a decisão primeva que indeferiu seu pedido de comutação da pena, nos termos do Decreto Presidencial do Dia das Mães, de abril de 2017.

Extraio dos autos que a recuperanda foi condenada às penas de: a) 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; b) 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; c) 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 349-A,
caput
, do CPB, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 23/02/2012 e, atualmente, se encontra cumprindo em regime semiaberto.

Da detida análise, vejo que razão lhe assiste.

O artigo 2º, II, do Decreto Presidencial de 12/04/2017, dispõe que:

Art. 2º A comutação da pena privativa de liberdade será concedida às mulheres, nacionais e estrangeiras, nas seguintes proporções:

(...)

II - em dois terços, se não reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça e que tenham filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 14 de maio de 2017.

O MM. Juiz, na decisão recorrida, Id. 7821930, indeferiu o pedido de comutação de pena da agravante por não estarem presentes os requisitos do decreto presidencial de 12/04/2017, nos seguintes termos:

“O pleito de indulto ora em apreciação se funda no Decreto Especial do Dia das Mães de 12/04/2017, devendo ser analisados os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da
benesse
retroativamente até 14/05/2017, mencionados acima, o que passo a analisar.

Assim, quanto aos requisitos objetivos necessários à obtenção do benefício de comutação, nos termos do Decreto, vejo que o (a) apenado (a) satisfez o requisito, uma vez que não cometeu crime com violência ou grave ameaça e cumpriu 1/5 da pena.

No entanto, quanto a comprovação da necessidade de cuidado aos filhos menores, considero que não basta somente a alegação de ser mãe de filho menor de 16 anos para ter direito ao benefício, deve-se comprovar a imprescindibilidade de sua presença, ou seja, quando ausente familiares aptos ao cumprimento do papel de cuidado das crianças.

Desta forma, verifico pelo relatório do Conselho Tutelar (seq. 280.1 a 280.2) que as crianças estão sob os cuidados de familiares (pai, tia materna e avô materno) e constato que há informações do avô materno de que a mãe não dar bons exemplos aos filhos e que juntamente com seu companheiro leva uma vida ruim.

Ante o exposto,
diante ausência de comprovação de que a paciente seria necessária aos cuidados de seus filhos menores,
INDEFIRO
o pedido de comutação.” <sic>

É certo que a decisão primeva faz referência ao art. 2º, III, a, do Decreto do dia das mães, no entanto, a negativa do benefício foi porque a agravante não é essencial à criação dos seus filhos.

O decreto presidencial não condiciona a concessão do indulto àquelas que têm filhos menores de 16 anos à necessidade de cuidados maternos, tal requisito é exigido apenas para os filhos, de qualquer idade, com
"deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados".

Com efeito, em se tratando de condenada com filho menor de 16 anos, não se exige comprovação de que ela seja imprescindível para os cuidados dos filhos, até mesmo porque, estando ela recolhida no sistema prisional, com certeza há outras pessoas cuidando de sua prole.

Aliás, nesse sentido, foi a decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, na decisão monocrática proferida no
habeas corpus
nº 413.376-SP (2017/0210799-0), ao analisar caso semelhante referente a indulto, sobre a desnecessidade da exigência de dependência dos filhos menores aos cuidados maternos:

Da leitura do excerto supra, constata-se que o Tribunal Estadual entendeu que, para a concessão de indulto à paciente, seria necessária a comprovação da dependência do filho em relação ao pai.

No entanto, deve-se esclarecer que, do disposto do art. 1º, § 1º, III, do Decreto n.º 8.940/2016, não é possível se inferir tal exigência, de modo que, ao impor essa condição ao recorrente, a Corte local estaria usurpando competência privativa do Presidente da República.

A propósito, eis a redação do dispositivo legal:

Art. 1º O indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as condições previstas neste Decreto.

§ 1º Os requisitos para concessão de indulto serão diferenciados na hipótese de pessoas:

I - gestantes;

II - maiores de 70 anos de idade;

III - que tenham filho ou filha menor de doze anos ou com doença crônica grave ou com deficiência que necessite de seus cuidados diretos;

Da redação do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que é exigido, para a concessão de indulto, a dependência dos cuidados do condenado apenas em relação ao filho com deficiência, razão pela qual se mostra dispensável a comprovação de dependência nos casos em que o descendente possua menos de 18 anos, sendo, neste caso, presumível, uma vez que, nos termos do art. 229 da Constituição Federal, cabe aos pais o dever de assistência material, moral e educacional em relação aos filhos menores.

Igualmente:

HABEAS CORPUS
.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COMUTATIVO. DECRETO N. 7.046/2009. FALTA GRAVE. EFEITOS. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DO MÉRITO DO APENADO FORA DO PRAZO RETROATIVO DISPOSTO NO DECRETO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DA CORTE (ERESP N. 1.176.486/SP). FILHO MENOR DE 18 ANOS. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. INVIABILIDADE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE DOS FILHOS MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. Não se faz necessária a demonstração da dependência entre o filho menor de 18 anos e o paciente, pois, diante da vulnerabilidade e fragilidade dos indivíduos que não atingiram a maioridade penal, tal conjuntura é presumível, especialmente considerando a dimensão do princípio da proteção integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

5.
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, que deferiu o indulto da pena remanescente do paciente com base no inciso IV do art. 1º do Decreto n. 7.046/2009.

(HC 244.623/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).

Ressalvo, ainda, que em diligência informal ao SEEU, verifiquei que a reeducanda foi beneficiada com a progressão ao regime aberto domiciliar, com imposição de condições restritivas em 07/02/2022, o que, em tese, caso o pleito de comutação fosse deferido conforme pleiteado na oportunidade, sua situação processual na execução da pena poderia estar melhor.

Pelo exposto, e em consonância com o pronunciamento ministerial, dou provimento ao recurso para afastar a exigência de que a condenada seja indispensável aos cuidados de seus filhos menores e deferir o pedido de comutação da pena de forma retroativa à data do seu requerimento.

É o voto.

Belém, 18/05/2022